Tribunal: TJPA
Processo: 0806731-12.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10231 - Anistia Administrativa
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0806731-12.2023.8.14.0000

RECORRENTE: THIAGO FERREIRA LACERDA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMENTA: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO CABIMENTO. V. ACÓRDÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. DECISÃO TERMINATIVA. 1. Em decisão colegiada deste Colendo Conselho da Magistratura, restou decidido que o recurso não seria conhecido por ser manifestamente incabível em razão da impossibilidade de inovação do pedido inicial em fase recursal. Não pode o colegiado conhecer de coleta de dados biométricos no recurso, se o assunto do pedido inicial era sobre remoção.

2. O pedido de reconsideração do recurso administrativo não pode ser analisado por inexistência de previsão legal, conforme estabelecido no art. 28, VII, §5º do RITJE/PA.

3.

Pedido não conhecido
.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho de Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
não conhecer do pedido de reconsideração do acórdão, por inexistência de previsão legal, como estabelecido no artigo 28, VII, §5
° do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos da fundamentação lançada
.

Este julgamento tem como Relator o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior sob a presidência da
Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, data registrada no sistema.

DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0806731-12.2023.8.14.0000

RECORRENTE: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – SINDJU-PA

RECORRIDO: EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA

RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Reconsideração em Recurso Administrativo apresentado pelo SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – SINDJU/PA (ID 15595183), devidamente qualificado nos autos, requerendo a reconsideração do Acórdão ID 15286241, julgado

por este Colendo Conselho da Magistratura, a qual por unanimidade não conheceu do recurso, por ser manifestamente inadmissível.

O pedido formulado pelo recorrente na inicial requeria a oportunidade de relotação de servidores na mesma comarca, antes de efetivada a remoção, enquanto em sede recursal ele pleiteou a não atribuição a qualquer servidor do TJE/PA a tarefa de coleta de dados biométricos de pessoas privadas de liberdade, matéria divergente e não tratada na inicial.

Considerando que o pedido recursal não foi apreciado na instância originária, tratando-se de verdadeira inovação recursal, o recurso não foi conhecido, por ser manifestamente inadmissível.

Inconformado, o recorrente apresentou pedido de Reconsideração do Acórdão (ID 15595183), alegando em síntese que, tratando-se de processo administrativo, devem ser aplicadas as previsões contidas na Lei Estadual n. 8972/2020.

Afirma que o SINDJU formulou requerimento dirigido à Presidência do TJPA pretendendo que não fosse imposta aos servidores do PJPA a atribuição de realizar a coleta de dados biométricos de pessoas privadas de liberdade, justificando aus6encia de previsão legal e que a D. Presidência proferiu decisão indeferindo o pleito, mas fez referência ao SIGA-DOC TJPA-EXT-2023/01095, que trata de assunto diverso, qual seja concurso de remoção.

Ressalta que o SINDJU, naquela ocasião, entendeu por bem formular pedido de reconsideração e subsidiariamente requereu o recebimento deste como recurso, tendo o pedido de reconsideração sido apreciado pela D. Presidência do TJPA sem qualquer embaraço, a qual procedeu à juntada ao siga-doc TJPA-EXT-2023/01095 (TJPA-OFI-2023/01989-A) e novamente não identificou se tratar de processo diverso.

Assevera que não se trata de inovação recursal, conforme entendido pelo Conselho da Magistratura, pois a matéria foi apreciada na instância de origem, cujo procedimento foi tombado no Siga-doc n. TJPA-EXT-2023/01776. Porém, a partir da decisão TJPA-EXT-2023/01776A, por erro imputável à Administração Superior do PJPA, que fez constar referência a procedimento diverso (TJPA-EXT.2023/01095), ao interpor recurso, o requerente informou numeração constante da decisão impugnada, sendo os atos subsequentes documentados neste último procedimento, que trata de matéria diversa da ora impugnada.

Afirma que não se pretende a reapreciação da matéria, que não foi sequer enfrentada, por erro da Administração, mas que seja reconhecido o erro e submetida a matéria impugnada a julgamento.

Requer ao fim, o recebimento do pedido de reconsideração, declarando-se a nulidade do Acórdão ID 15286241, uma vez que decorrente de erro atribuível à Administração, determinando-se ainda a conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja desentranhado do tombamento Siga-doc TJPA-EXT-2023/01095 o expediente referente ao siga-doc TJPA-OFI-2023-01989-A, trasladando-se este último ao siga-doc TJPA-EXT-2023/01776, que deverá ser remetido ao E. Conselho da Magistratura para julgamento, dando provimento ao recurso original, reconhecendo-se o vício de ilegalidade de qualquer ato administrativo que atribua ao servidor do PJPA a tarefa de coleta de dados biométricos de pessoas privadas de liberdade, no contexto do programa idealizado e dirigido pelo Conselho Nacional de Justiça, denominado Ação Nacional para a Identificação Civil e Emissão de Documentos para as Pessoas Privadas de Liberdade, por caracterizar desvio de função, além de importar em risco à integridade física daqueles.

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito
.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se de Pedido de Reconsideração em Recurso Administrativo apresentado pelo SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – SINDJU/PA (ID 15595183), devidamente qualificado nos autos, requerendo a reconsideração do Acórdão ID 15286241, julgado por este Egrégio Conselho da Magistratura, a qual por unanimidade não conheceu do recurso, por ser manifestamente inadmissível.

De plano, verifica-se óbice intransponível que impede o deferimento do presente pedido de reconsideração, em razão de inexistir previsão legal.

Senão vejamos:

O Regimento Interno deste Egrégio Tribunal estabelece expressamente em seu art. 28,
§5° que as decisões do Conselho da Magistratura são terminativas, fazendo ressalva quanto ao cabimento apenas nos casos de aplicação de pena disciplinar, situação em que seria admissível a interposição de Recurso ao Tribunal Pleno contra decisão do Conselho da Magistratura,
in verbis
:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regulamento compete:

...

VII - conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contra as decisões administrativas do(a) Presidente, do(a) Vice-Presidente e do(a) Corregedor(a)- Geral de Justiça do Tribunal; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 32, de 20 de setembro de 2023)

...

§ 5º
As decisões do Conselho de Magistratura serão terminativas
, salvo nos casos de aplicação de pena disciplinar quando caberá recurso ao Tribunal Pleno, recebido no efeito devolutivo, no prazo de 10 (dez) dias úteis. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 25, de 10 de agosto de 2022) - grifo nosso

Como se observa, a via eleita é inadequada, uma vez que o Conselho da Magistratura se afigura como instância final administrativa para os casos que não envolvam pena disciplinar, como na presente hipótese dos autos.

Desta forma, conclui-se ser incabível a reapreciação da matéria impugnada no presente pedido
,
tendo em vista não se enquadrar nos pressupostos exigidos no art. 28, § 5º do Regimento Interno deste Tribunal.

Neste sentido, são os diversos julgados deste E. Tribunal sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO DE DELEGAÇÃO INTERINA DE FUNÇÃO DELEGADA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL PELA PRESIDÊNCIA DO TJE/PA. ACÓRDÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA MANTENDO A DECISÃO. CARÁTER TERMINATIVO. INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE DISCIPLINAR. RECURSO INADMISSÍVEL.
Por expressa previsão regimental os acórdãos do Conselho da Magistratura tem caráter terminativo
,
ressalvadas apenas as decisões de aplicação de penalidade disciplinar, quando caberá recurso para ao Pleno do TJE/PA, consoante o previsto no art. 28, VII, §5.º, do RITJE/PA, o que não ocorre na espécie
, onde o acórdão recorrido versou sobre a conveniência e oportunidade administrativa na opção por revogação de função de serventia extrajudicial, exercida de forma interina e precária pelo agravante, motivado na forma do art. 3.º, §1.º, da Resolução CNJ n.º 080/2009, inobstante a ocorrência ou não de transgressão disciplinar. Agravo conhecido, mas improvido à unanimidade.? (2017.03847036-60, 180.307, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-09-06, Publicado em 2017-09-11). – grifo nosso

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO FORMULADA EM FACE DE MAGISTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
CONSELHO DA MAGISTRATURA É INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA FINAL
. ARTIGO 51, §2º DO RITJEPA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS.(2017.02123298-10, 175.480, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-05-17, Publicado em 2017-05-25). – grifo nosso

Necessário se faz esclarecer, que o pedido do SINDJU/PA, contido na petição inicial, requereu sobre remoção no Expediente Externo n. TJPA-EXT-2023/01095 nos seguintes termos:

a) a manutenção do atual regramento da remoção por concurso, quanto à preferência da destinação das vagas supervenientes aos servidores classificados no concurso de remoção;

b) Que seja oportunizada a relotação de servidores na mesma comarca, antes de efetivada a remoção;

c) Que a d. Presidência proceda à regulamentação, de forma objetiva, do procedimento para remoção de ofício, conforme mandamento do Art. 6°, da Resolução 05/2019, ouvindo-se previamente o Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas, como forma de prestigiar a governança colaborativa.

A peça recursal, por sua vez, vem requerer sobre coleta de dados biométricos, referente ao Expediente TJPA-OFI-2023/01989
verbis
:

...requer o SINDJU/PA:

a) a reconsideração da decisão combativa para que não seja atribuída a qualquer servidor do PJPA a tarefa de coleta de dados biométricos de pessoas privadas de liberdade, no contexto do programa idealizado e dirigido pelo Conselho Nacional de Justiça, denominado Ação Nacional para a Identificação Civil e Emissão de Documentos para as Pessoas Privadas de Liberdade.

b) caso não seja recebido o presente como pedido de reconsideração, que seja desde logo processado como recurso ao Conselho da Magistratura, ao qual se requer a reforma da decisão, nos termos expostos acima.

Em decisão colegiada deste Colendo Conselho da Magistratura, restou decidido que o recurso não seria conhecido por ser manifestamente incabível em razão da impossibilidade de inovação do pedido inicial em fase recursal. Não pode o colegiado conhecer de coleta de dados biométricos no recurso, se o assunto do pedido inicial era sobre remoção.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente pedido de reconsideração de recurso administrativo insiste na apreciação do assunto referente a coleta de dados biométricos.

O SINDJU/PA requer o seguinte:

...seja recebido o presente pedido de reconsideração, declarando-se a nulidade do Acórdão ID 15286241, uma vez que decorrente de erro atribuível à Administração, determinando-se ainda:

a)

A conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja desentranhado do tombamento siga-doc TJPA-EXT-2023/01095 o expediente colhido sob o Siga-doc TJPA-OFI-2023/01989-A, que contém o recurso originalmente interposto a esse E. Conselho e a decisão proferida pela Presidência do PJPA quanto ao pedido de reconsideração, trasladando este último ao Siga-doc TJPA-EXT-2023/01776, que deverá ser remetido a esse E. Conselho da Magistratura, para processo e julgamento;

b)

Que seja dado provimento ao recurso original, reconhecendo-se o vício de ilegalidade de qualquer ato administrativo que atribua ao servidor do PJPA a tarefa de coleta de dados biométricos de pessoas privadas de liberdade, no contexto do programa idealizado e dirigido pelo Conselho Nacional de Justiça, denominado Ação Nacional para a Identificação Civil e Emissão de Documentos para as Pessoas Privadas de Liberdade, por caracterizar desvio de função, além de importar em risco concreto à integridade física daqueles.

Ademais, diante dos fatos aduzidos pelo recorrente,
após uma breve pesquisa no Sistema Siga-Doc, verificou-se a existência de expediente com a mesma finalidade.

Com efeito, no expediente TJPA-EXT-2023/04040, o requerente solicitou
o desentranhamento do expediente TJPA-EXT-2023/01095
(pedido referente a concurso de remoção)
do documento TJPA-OFI-2023/01989-A
(pedido referente a coleta de dados biométricos), juntando este ao TJPA-EXT-2023/01776 (recurso referente a coleta de dados biométricos) de forma a dar continuidade à regular tramitação do feito em referência.

O recurso referente ao TJPA-EXT-2023/01776 (decisão da Presidência do TJPA quanto a coleta de dados biométricos) deu origem ao PJE N.
0813535-93.2023.8.14.0000 em 25/08/23 e foi apreciado nos autos em questão, sob a relatoria da Exma. Desa. Conselheira Ezilda Pastana Mutran.

Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração do acórdão, por inexistência de previsão legal, como estabelecido no artigo 28, VII, §5
° do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos da fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 21/08/2024